Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-79.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005048-79.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (RECORRENTE), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), DALTON DAVID LUCAS - CPF: 063.058.431-12 (ADVOGADO), DULCE MARIA MARQUES RODRIGUES - CPF: 797.831.719-68 (RECORRENTE), BRITANIA ELETRONICOS S.A. - CNPJ: 07.019.308/0001-28 (RECORRIDO), MARCIO IRINEU DA SILVA - CPF: 359.204.868-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1005048-79.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1005048-79.2024.8.11.0007

Recorrente:
Pedro Ali Manoel Hammoud

Recorrida:
Britânia Eletrônicos S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO LEGAL PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e restituição de indébito formulados em ação de indenização por suposto vício em aparelho de ar-condicionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço e vício no produto que autorizem a restituição dos valores pagos; e (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos para a indenização por danos morais decorrentes da conduta da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consumidor possui o dever de oportunizar ao fornecedor o exercício do direito de sanar o vício no prazo de 30 dias, conforme artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi observado no caso concreto.

4.

A assistência técnica foi disponibilizada pela fornecedora, mas a impossibilidade de realizar a vistoria decorreu da desinstalação do produto pelo próprio consumidor, inviabilizando a análise do alegado defeito.

5.

Ao optar por desinstalar o aparelho e adquirir novo equipamento antes de finalizado o procedimento de assistência, o consumidor rompeu o nexo causal necessário à configuração do dever de indenizar.

6.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A ausência de comprovação de negativa formal e definitiva da assistência técnica, bem como o descumprimento do procedimento previsto em lei, impedem a restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor deve oportunizar ao fornecedor o conserto do produto defeituoso no prazo legal de 30 dias, sob pena de afastamento do direito à restituição ou indenização.

2.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

3.

A desinstalação do produto sem aguardar a conclusão da assistência técnica rompe o nexo causal e inviabiliza a responsabilização da fornecedora.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 18, §1o; Código de Processo Civil, artigo 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000419-47.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 21/09/2021, pub. DJE 24.09.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1005048-79.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1005048-79.2024.8.11.0007

Recorrente:
Pedro Ali Manoel Hammoud

Recorrida:
Britânia Eletrônicos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Pedro Ali Manoel Hammoud
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Restituição de Indébito.

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Sentença (Id.
270821892
):
julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 270821893): requer
a reforma da sentença, para ser julgado procedente os pedidos de indenização por dano moral e material.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1005048-79.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1005048-79.2024.8.11.0007

Recorrente:
Pedro Ali Manoel Hammoud

Recorrida:
Britânia Eletrônicos S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais em razão de suposto vício de produto não sanado.

Da narrativa inicial, o autor alega que, no dia 11/03/2024, adquiriu um ar-condicionado modelo “Condicionador de Ar Prime Air 12000ITF2” pelo valor de R$ 2.013,05 (dois mil e treze reais e cinco centavos), com a intenção de presentear sua mãe, segunda autora. Após a entrega, a instalação foi adiada por cerca de 2 (dois) meses.

Aduz que, ao buscar uma assistência técnica autorizada no site da recorrida, constatou que a empresa indicada não realizava instalação de ar-condicionado, obrigando-o a contratar o serviço de terceiros. Após a instalação, o produto apresentou defeito no compressor, motivo pelo qual acionou a assistência da recorrida, todavia, esta recusou o atendimento.

Diante da negativa de reparo, o recorrente optou por adquirir um novo aparelho, arcando assim com os pagamentos de ambas as compras. Afirma que foram registrados três protocolos junto à empresa recorrida para solucionar a questão, porém todos sem êxito.

Em contraponto, a recorrida alega
que não houve de sua parte falha na prestação de serviço que gere o dever de indenizar, ao argumento de que
o defeito apresentado no ar-condicionado decorreu da instalação irregular realizada por técnico não credenciado, o que, segundo o certificado de garantia, reduz a cobertura para apenas 90 (noventa) dias.

Sustenta que apesar disso disponibilizou assistência autorizada para o reparo, mas que o aparelho não estava instalado no momento da vistoria, impossibilitando a análise técnica (Id. 270821878 e Id. 270821879). Argumenta, ainda, que não há comprovação do vício de fabricação e que o autor não demonstrou ter seguido os procedimentos necessários para acionar a garantia dentro do prazo legal.

Da análise dos autos, observa-se que o autor deixou de cumprir seu dever legal de oportunizar à fornecedora o exercício do direito de reparar o vício do produto no prazo de 30 dias, conforme estabelece o artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais se verifica que a empresa recorrida disponibilizou a assistência técnica autorizada, contudo, o aparelho já não se encontrava mais instalado, inviabilizando a realização da análise técnica necessária para a verificação do alegado defeito.

Desse modo, ao optar por desinstalar o equipamento, sem antes acionar a garantia e aguardar a visita técnica, o autor assumiu o risco da própria decisão, rompendo o nexo causal necessário para qualquer pretensão indenizatória.

Note-se que, embora a relação aqui discutida seja tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova não exime o autor do dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, cabia ao autor demonstrar que solicitou a assistência técnica autorizada
antes da desinstalação do aparelho
, bem como comprovar que a recorrida efetivamente
negou o atendimento
dentro do prazo legal, o que não se verificou nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento em caso análogo ao ora analisado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E DECADÊNCIA AFASTADAS.
VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA.
CONSUMIDORA QUE NÃO OPORTUNIZOU O CONSERTO DO PRODUTO DEFEITUOSO PERANTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 18, § 1o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 26, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços obsta à decadência até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Destarte, uma vez não observada a obrigatoriedade de transmissão inequívoca da resposta negativa em face da formulação da reclamação pela consumidora, não há se falar em reconhecimento do prazo decadencial, o que autoriza a Recorrida a pleitear a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga, ou mesmo o abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18, § 1o da legislação consumerista.2. Não há se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica, notadamente porque as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ressalte-se, ainda, que o acessório que apresentou vício já foi substituído pela consumidora, o que torna inócua a realização de qualquer prova técnica. 3. Trata-se de ação na qual a Recorrida JUSSARA CASTRO DE LIMA postula pela devolução do valor pago no acessório adquirido para o seu veículo que apresentou vício no prazo de garantia, bem como reparação pelos danos morais sofridos.4.
Em casos de vício do produto, o artigo 18 do Código Consumerista prevê a possibilidade de o fornecedor sanar o defeito no prazo de 30 (trinta dias), sendo necessária à sua disponibilização para conserto.
5. Na espécie, restou incontroverso que a consumidora não oportunizou a empresa Recorrente o conserto do bem no trintídio legal, nos termos do artigo 18, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual descabe a restituição do valor pago pelo produto e a reparação por danos morais.6. Optando a consumidora por substituir a peça defeituosa, consoante noticiado nas contrarrazões recursais, sem observar o procedimento administrativo adotado pela empresa Recorrente, assumiu o risco de sua escolha, devendo suportar o prejuízo financeiro.7. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.8. Sentença reformada.9. Recurso conhecido e provido.(N.U 1000419-47.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 31/03/2025